Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715820-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por P&amp;R Alimentos do Brasil Ltda. – em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. – SICOOB (processo n. 0730833-87.2020.8.07.0001), acolheu os embargos de declaração opostos pela parte exequente para, revogando decisão anterior, determinar o prosseguimento do feito. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 25747958), a agravante aduz que, após o ajuizamento da execução de título extrajudicial, lastreada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, foi deferida a sua recuperação judicial no processo n. 0717056-90.2020.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falência, Recuperações Judiciais e Insolvência Civil do Distrito Federal. Alega que, a despeito de o Juízo de origem suspender inicialmente o feito executivo, revogou a aludida decisão e determinou o prosseguimento da execução por entender que se trata de dívida garantida por alienação fiduciária. Aponta que, “com a ocorrência do stay period, o ordenamento pátrio determina a suspensão da execução de forma total mesmo quanto a dívidas com garantias fiduciárias”. Abaliza que se autoriza a suspensão das execuções intentadas em desfavor do sócio e coobrigados, uma vez que se promove a novação da dívida. Aponta que o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05 se refere aos céditos que se sujeitam ao plano de recuperação judicial e, não, aos feitos cuja suspensão se impõe no stay period. Destaca que o art. 6o da Lei n. 11.101/05 é categórico ao determinar a suspensão de todas as execuções ajuizadas contra o devedor e os sócios, não distinguindo as hipóteses excluídas que tratam de créditos excluídos da recuperação judicial e excepcionando tão somente as ações que demandam quantia ilíquida e as execuções fiscais. Assinala que o Juízo a quo determinou a continuidade dos atos de constrição em face dos demais coobrigados, sendo que, “se a aprovação do plano acarretará em novação da dívida, não é crivo que a dívida anterior continue sendo cobrada em face dos coobrigados, justamente pelo fato de que essa será novada”. Comenta que, caso não aprovado ou descumprido o plano, poderão os credores prosseguirem a execução contra os demais coobrigados, tendo em vista a proteção de suas garantias. Sustenta que se revela necessária a suspensão dos atos constritivos contra o sócio Ricardo Moura Martins, porquanto se beneficia com a suspensão do feito prevista na Lei de Falências. Argumenta que “a determinação do stay period acarretará em auxílio para a empresa conseguir colocar em ordem seus débitos e manter o funcionamento da personalidade jurídica, o que é justamente o objetivo da Recuperação Judicial”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, “para que seja reconhecida a possibilidade e necessidade de suspensão da ação de execução na integralidade, pelo período em que durar o stay period determinado nos autos de Recuperação Judicial, independente de tratar-se de dívida com garantia fiduciária, bem como que seja determinado a suspensão dos atos expropriatórios em face dos coobrigados, devido a ocorrência de novação da dívida, sob risco de violação ao objetivo da recuperação”. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão dos atos expropriatórios ao menos contra o sócio Ricardo. Preparo recolhido (ID 25750166). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise do processo de referência, verifica-se que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. – SICOOB ajuizou ação de execução de título extrajudicial, lastreada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, contra a ora agravante e outros. Com efeito, nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/05, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, suspendem-se as ações e execuções em curso contra a recuperanda e sócios solidários. Contudo, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, afigura-se que tal suspensão não alcança os créditos não submetidos à recuperação judicial, sendo que o aludido prazo, concedido como stay period, apenas evita a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial. Dessa forma, tendo em vista que os créditos com garantia de alienação fiduciária são excluídos dos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, revela-se, de plano, hígida a r. decisão agravada. Além disso, registre-se que, consoante preconiza o art. 52 da Lei n. 11.101/05, o juiz, ao deferir o processamento da recuperação judicial, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, ressalvadas, dentre outras, às relativas a créditos excetuados na forma do § 3o do art. 49. E, nesse palmilhar, o Juízo Recuperacional, em 4/3/21, determinou o seguinte nos autos da recuperação judicial, in verbis: 4. Oficie-se aos juízes do trabalho, deste Tribunal e os federais acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial para comunicar a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial; e para comunicar a (iii) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o, 2o e 7o, e os créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, todos da Lei n. 11.101/05, cabendo ao devedor o cumprimento do disposto no §3o do art. 52 do mesmo diploma legal. Assim, não se evidenciam os requisitos hábeis a concessão do pleito vindicado. Com efeito, com a ressalva de qualquer posicionamento posterior, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária à ocasião do mérito do recurso pelo órgão colegiado, após a completa instrução do presente recurso, com a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedio de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora